Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-55.2023.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE POSSE SOBRE BEM PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Amanda Fernandes El Tabbah contra sentença que julgou improcedente a ação possessória movida por Paulo André da Silva Barroso, mas que, incidentalmente, declarou que a ré exercia posse sobre bem público e a condenou por litigância de má-fé, com imposição de multa, honorários advocatícios e indenização por prejuízos. A apelante sustenta que o poço tubular objeto da lide se encontra dentro de sua propriedade, conforme demonstrado por laudos técnicos, e pleiteia a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por litigância de má-fé encontra respaldo no conjunto probatório dos autos; e (ii) apurar se houve excesso na declaração judicial de que a apelante ocupa bem público, sem a devida fundamentação técnica e contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a simples divergência interpretativa ou a apresentação de provas técnicas que sustentem tese diversa da acolhida pelo juízo.
Laudos de georreferenciamento apresentados pela apelante, elaborados por profissionais habilitados e não impugnados nos autos, indicam que o poço tubular se encontra dentro de sua propriedade, o que afasta a má-fé processual.
A diligência judicial foi realizada sem acompanhamento de perito ou assistente técnico da parte, com base em inspeção visual e referência equivocada entre vias distintas, o que compromete a confiabilidade da conclusão judicial.
A declaração de que a apelante exerce posse sobre bem público extrapola os limites da lide e foi proferida sem base técnica suficiente, violando o contraditório e o devido processo legal.
A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é pertinente, considerando o contexto de vulnerabilidade da apelante, especialmente após seu divórcio, o relato de conflitos de vizinhança marcados por condutas intimidatórias e o abalo à sua saúde mental.
A análise do contexto probatório deve ser orientada por critérios de imparcialidade e equidade, evitando a reprodução de estereótipos e presumindo a boa-fé da parte, salvo prova em contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera discordância sobre a valoração de provas técnicas.
A declaração incidental de posse sobre bem público deve observar o contraditório, a ampla defesa e basear-se em prova técnica idônea.
A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é medida que impõe a análise contextualizada da posição da mulher no processo, especialmente em situações de vulnerabilidade documentada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 489, § 1o, I, e 373, I; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 13.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001453-55.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Servidão, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 818.938.761-87 (APELANTE), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), PAULO ANDRE DA SILVA BARROSO - CPF: 021.743.057-04 (APELADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ApCiv 1001453-55.2023.8.11.0024

AMANDA FERNANDES DE SOUSA X PAULO ANDRE DA SILVA BARROSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AMANDA FERNANDES EL TABBAH contra sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Manutenção de Posse de Servidão c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 1001453-55.2023.8.11.0024, movida por PAULO ANDRÉ DA SILVA BARROSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mas condenou a ré, ora apelante, por litigância de má-fé.

Em síntese, reclama que possui interesse recursal apesar da improcedência da ação, em razão da condenação por litigância de má-fé e da declaração de que ocupa irregularmente bem público.

Destaca a necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, a incorreta valoração das provas pelo juízo de primeiro grau, que desconsiderou os documentos técnicos apresentados e realizou medição equivocada durante a diligência
in loco
; a inexistência de litigância de má-fé, uma vez que suas alegações foram embasadas em documentação técnica, notadamente laudos de georreferenciamento e declarações da Prefeitura Municipal.

Assegura que a sentença confundiu duas estradas distintas existentes na região: a "Estrada do Vale da Benção", que se trata de via pública já desmembrada da área da apelante, e a "Via de Acesso", estrada privada que jamais foi cedida ao Município, conforme atestado pela própria Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães.

Defende que tanto o poço quanto a "Via de Acesso" está integralmente dentro de sua propriedade particular, conforme documentos oficiais e levantamento georreferenciado anexado aos autos.

Alega, ainda, que a desastrosa convivência com o apelado, especialmente após seu divórcio, tem lhe causado transtornos psicológicos, conforme atestado médico juntado aos autos, havendo inclusive registro de boletins de ocorrência e pedido de medida cautelar de afastamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no que tange à condenação por litigância de má-fé, bem como para excluir a declaração de que ocupa bem público.

Nas contrarrazões, o apelado PAULO ANDRÉ DA SILVA BARROSO aduz ausência de interesse processual à requerida, ora apelante, porquanto a ação fora julgada improcedente. Diz que remanesce interesse apenas no que tange a litigância de má-fé e honorários de sucumbência. Requer o desprovimento do recurso (id 288138048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025